Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731798-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DOS ANJOS TOLENTINO ROCHA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Douglas dos Anjos Toletino Rocha em face da r. decisão (ID 166380091, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Santander Brasil Administradora de Consorcio LTDA, indeferiu o pedido do Réu/Agravante de acesso às petições do processo, ante a anotação de sigilo dos autos até o cumprimento da liminar. Alega, em resumo, haver grave cerceamento de defesa. Aduz que é a pessoa diretamente afetada pelo presente processo e não pode sequer verificar se existem questões de ordem pública a serem arguidas, as quais poderiam, inclusive, prejudicar diretamente a medida liminar deferida. Assevera que o periculum in mora está presente, na medida em que não possui acesso isonômico às peças do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 49699131), houve o recolhimento do preparo (IDs 50196357 e 50201012) É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o sigilo decretado pelo d. Juízo a quo busca dar eficácia ao cumprimento da liminar deferida, considerando a possibilidade de ocultação deliberada do veículo por parte do Réu/Agravante. Nesse contexto, evidencia-se interesse social na preservação da efetividade das decisões judiciais, a justificar a exceção à regra da publicidade dos atos processuais, a teor do disposto no art. 5o, inciso LX, da CF/88, e no art. 189, inciso I, do CPC/15, in verbis: CF/88 “Art. 5o. (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;” CPC/15 “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social;” A propósito, precedentes sobre a matéria deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECRETAÇÃO DE SIGILO. PETIÇÕES E DOCUMENTOS QUE INDIQUEM A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a decretação de sigilo em relação a petições e documentos que indiquem a localização do veículo objeto de Ação de Busca e Apreensão, quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a efetiva apreensão do bem. 2. Trata-se de medida à disposição o juiz, no uso do poder geral de cautela, que visa a preservar o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1434491, 07066144220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO SOBRE AS DILIGÊNCIAS REFERENTES AO MOMENTO, ENDEREÇO E LOCAL ONDE SERÁ CUMPRIDA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, razão pela qual a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. 2. No caso, a medida se mostra necessária, porque a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera, em face de o Oficial de Justiça não ter localizado o automóvel no endereço indicado pela agravante no contrato celebrado entre as partes. 3. A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, pois o sigilo é necessário para que não se frustrem as diligências voltadas a localizar e apreender o bem (objeto da lide). 4. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a recorrente (parte ré) compareceu aos autos e não noticiou a localização do bem. 5. A parte ré já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação. Nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1605405, 07111621320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO TEMPORÁRIO DE PETIÇÕES E DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Levando em consideração que há interesse público na efetividade das decisões judiciais, o sigilo temporário de petições e diligências que objetiva resguardar o cumprimento de liminar de busca e apreensão encontra amparo no inciso I do artigo 189 do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645662, 07093710920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SIGILO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO EXCEPCIONAL E MOMENTÂNEA DA PUBLICIDADE. PRINCÍPIOS. EFETIVIDADE. CELERIDADE. BOA-FÉ. I - A determinação contida na r. decisão agravada, de que a ação de busca e apreensão tramite por meio sigiloso até a efetiva apreensão do veículo e a consequente juntada do mandado cumprido, objetiva assegurar a observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da boa-fé, arts. 4o a 6o do CPC, a fim de dar concretude à liminar e coibir a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, especialmente quando evidenciado do exame dos autos originários que o réu, que já apresentou contestação, não pretende entregar o veículo. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1436817, 07113154620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direto neste momento. Quanto ao periculum in mora, conforme destacado na r. decisão agravada, não há prejuízo ao devedor, uma vez que o Tema 1040 do c. STJ definiu que a contestação só é cabível após a apreensão do bem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator